Tribunal: STF
Processo: RE 1545241
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TR PELO IPCA-E. TEMA 810 STF. QUESTÃO PRECLUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os exequentes apresentaram os cálculos para fins de execução, aplicando somente a Taxa referencial mensal - TR como fator de correção monetária, ainda que já reconhecida a inconstitucionalidade da TR pelo STF, no julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947). Os cálculos não foram impugnados e foram homologados pelo Juiz a quo, porquanto a impassível de discussão haja vista a preclusão. 2. O pagamento efetuado pelo devedor tomou por base os cálculos elaborados pelos próprios exequentes, que após a concordância do devedor e expedição do requisitório, manifestou-se contra a atualização dos próprios cálculos, o que denota comportamento contraditório e violação ao art. 100, §8º, da CF que expressamente veda a expedição de precatório fracionado ou complementar. 3. O acórdão exequendo nº 975313 que reformou a sentença coletiva retificou a fixação dos honorários advocatícios e condenou os réus a pagar as referidas verbas nos percentuais definidos no §3º, do art. 85, do CPC, a serem definidos quando liquidada a condenação. 4. O entendimento já pacificado neste Tribunal e no STJ é no sentido de que inexiste prevenção do Juízo onde tramitou a ação coletiva para processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial e, por óbvio, dos respectivos honorários advocatícios. 5. A execução individual servirá de norte para a fixação dos honorários da fase de conhecimento, não havendo que se falar em risco de bis in idem no pagamento de tal verba. 6. Recurso conhecido e desprovido” (eDOC 7 – ID: ff65ee9b, p. 2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII; 100, § 7º; e 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária, independentemente do que determinado no título executivo judicial transitado em julgado.



    Alaga-se que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso essa E. Corte declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido (eDOC 22 – ID: 50fdf01b, p. 8).



    Argumenta-se a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que essa Corte declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido no RE 870.947/SE e na ADI 5348 (eDOC 22 – ID: 50fdf01b, p. 11).



    Determinado o retorno dos autos à origem para a aplicação temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, o órgão julgador entendeu que o acórdão impugnado não destoa dos precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar . 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, paradigma do tema 1.361 da repercussão geral, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. Confira-se a ementa deste julgado:



     



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE 1505031 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2024)



     



    Em complemento, julgou-se o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente:



     



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória” (ARE 1491413 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)



    Pois bem. 



    Na espécie, em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem consignou que os temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral não se aplicam em processos que estejam em fase de liquidação, ou seja, em cujos autos haja a devida apresentação da planilha de cálculos e respectiva homologação pelo Juízo competente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “Todavia, mantenho o entendimento. 



    É cediço que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal assentou a compreensão de que "o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".



    Estabeleceu, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 



    Seguindo essa orientação, fixou-se convicção de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, porquanto os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mês a mês. 



    Este, inclusive, tem sido o entendimento majoritário desta Turma ao reformar as decisões contrárias, proferidas em impugnação aos cumprimentos de sentença nas instâncias de origem que defendem a imutabilidade da coisa julgada. 



    Entretanto, no caso em espécie, há uma especificidade. 



    Conquanto possível a adoção de juros de mora e correção monetária diversos daqueles ostentados no título executivo, a sua opção se limita ao momento processual próprio, qual seja, a liquidação de sentença ou apresentação dos cálculos do valor devido, possibilitando à parte adversa a sua aferição, cujo encerramento se dá com a homologação dos cálculos. 



    Não sendo interposto o recurso cabível da decisão homologatória, sucede-se a preclusão, encerrando-se a reabertura de novas oportunidades para rediscussão do valor devido, precipuamente se o novo critério de correção já era existente. 



    Os credores ingressaram com pedido de cumprimento individual de sentença coletiva apresentando o valor que entendiam devido quando já era reconhecida a inconstitucionalidade do Tema 810/STF. Os cálculos não foram impugnados, sobrevindo a homologação e imediata Requisição de Precatório e o pagamento da Requisição de Pequeno Valor por transferência eletrônica.



    Ato posterior, após homologação dos cálculos, os credores alegaram terem utilizado índice de correção monetária inidôneo, pretendendo sua correção pelo IPCA-e e a consequente complementação do valor exequendo” (48 – ID: 2b0dd94b)



     



    Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não sendo a preclusão pela homologação fundamento suficiente para obstar a sua revisão em fase de liquidação de sentença. 



    Efetivamente, os precedentes acima mencionados não realizaram qualquer ressalva quanto à fase de liquidação de sentença ou, da existência de cálculos homologados pelo Juízo, sendo certo que a ratio seguida nos paradigmas desta Corte evidencia a pretensão de possibilitar a correção dos cálculos decorrente da má aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, de maneira a flexibilizar os efeitos da coisa julgada em face da aplicação de tais encargos. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem, e determinar que seja afastada a incidência da TR como índice de correção monetária, nos termos dos temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente